Tribunal: TJSP
Processo: 1007909-77.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Nome relacionado na plataforma "ACORDO CERTO" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos, não há que se falar em inexistência do débito, mas apenas em inexigibilidade – Cobrança extrajudicial –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Nome relacionado na plataforma "ACORDO CERTO" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos, não há que se falar em inexistência do débito, mas apenas em inexigibilidade – Cobrança extrajudicial – Licitude, desde que não atente contra o disposto no art. 42, caput, do CDC, o que não restou comprovado no caso concreto – Sucumbência mínima da ré – Condenação da autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.